Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 12 da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria , a pretensão absolutória se mostra incabível.
2- Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal e ausentes agravantes ou atenuantes, ou causas de diminuição ou aumento da pena, bem como concedido o cumprimento da pena em regime aberto, e ainda realizada a conversão da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito, a sentença deve ser mantida no que tange ao capítulo da dosimetria da pena.
3 - Negado provimento ao recurso.